Tribunal: TJDFT
Processo: 0717597-51.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. TARIFA DE AVALIAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SEGURO PRESTAMISTA. DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Não se conhece do recurso quanto ao pedido de reconhecimento da legalidade da contratação da tarifa de avaliação, por absoluta falta de interesse recursal, porquanto a cobrança da aludida tarifa não foi considerada abusiva, manifestando-se a MM. Juíza a quo, neste quesito, em favor do ora apelante (art. 996 c/c art. 932, III, ambos do CPC).
2. O contrato de seguro prestamista não foi imposto à parte, pois não há provas de que se trate de venda casada, afastando-se, assim, qualquer abusividade.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.